Tribunal: STF
Processo: HC 250460
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial 2.516.768/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se da sentença: 



    [...] extrai-se do conjunto probatório elementos suficientes de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, considerando os depoimentos das testemunhas, bem como pelo fato de o acusado estar trazendo consigo, mantendo em depósito e guardando, em sua residência, 02 (duas) porções brutas de maconha, com peso bruto de 62,05 (sessenta e dois gramas e cinco centigramas) e peso líquido de 42,31g (quarenta e dois gramas e trinta e um centigramas), constatadas nas fotografias (fls. 20/22), auto de substância entorpecente (fl. 23) e laudo pericial (fls 08/113). 



    Sob essas afirmativas, o réu mantinha essas condições sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar para fins de entrega ao consumo de terceiros. Foram realizadas diligências no local e, por meio desta, houve a constatação de um movimento característico de tráfico de drogas logo em frente à residência do acusado. Em razão disso, os policiais deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão na casa do réu, o qual, no momento, tentou se afugentar nos fundos da casa e arremessou no quintal vizinho uma sacola de maconha (fotos fls. 21/22). 



    Destaca-se que em seu quarto, foi encontrada outra porção bruta de maconha, além de uma balança de precisão, uma faca com resquícios de maconha, uma lâmina de barbear, oito embalagens plásticas utilizadas para a venda das drogas, dois celulares e R$ 1.922,00 (mil novecentos e vinte e dois reais) em dinheiro juntado em notas diversificadas. 



    […] a reação do réu ao encontrar os policiais, somada às outras circunstâncias envolvendo a quantidade de drogas, local comumente conhecido como ponto de tráfico, presentes os instrumentos para auxiliar no processo comercial de entorpecentes, como a balança de precisão, oito embalagens plásticas, a faca e a quantidade diversificada de dinheiro em espécie, e também, como os depoimentos das testemunhas que foram objetivas em confirmar a comercialização dos entorpecentes, ficou comprovada que os produtos ilícitos eram destinados ao consumo de terceiros. 



    [...] 



    Por fim, na ultima fase, verifico ausentes causas de aumento de pena. Verifico ausente, de igual modo, causas de diminuição. Está constatado o envolvimento do acusado com atividades criminosas realizadas pelo Primeiro Comando da Capital. Ele confirmou que recebeu ligação do comando da organização que supostamente havia lhe proibido de vender drogas. Não faz sentido pessoa que não tem envolvimento com crime ter contato direto com o comando da organização. Além disso, conforme depoimentos dos policiais, impressões digitais do acusado foram encontradas em mais de seis quilos de drogas apreendidas na cidade de Jaú. 



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a julgou improcedente. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido pela Corte Estadual, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Presidência (Súmula 182/STJ). 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, ausência de fundamentação idônea para afastar o tráfico privilegiado e fixar o regime inicial fechado. Em razão disso, requer a concessão, para o fim de anular o capítulo do Acórdão referente à ilegalidade dos fundamentos invocados para o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Consequentemente, com a redução da pena, a fixação de regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente